Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602585-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
31/07/2023
Número: 0602585-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE
ANDRADE- PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE
ANDRADE DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE
(REQUERENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43668382
31/07/2023
13:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.218

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602585-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ELEICAO 2022 JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAIS. IRREGULARIDADE
FORMAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. APLICAÇÃO OS PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
IMPOSSÍBILIDADE. VALOR NOMINAL
QUE EXCEDE O VALOR NOMINAL DE
RS 1064,00. PECENTUAL SUPERIOR A
10% DO VALOR DAS DESPESAS
C O N T R A T A D A S .
C O N T A S
DESAPROVADAS DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1.Nos termos da jurisprudência desta
Corte, a entrega intempestividade das
contas finais tem natureza meramente
formal.

2. O limite de gastos com aluguel de
Num. 43668382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15

veículos automotores é de 20% do total
de despesas contratadas na campanha,
nos termos do artigo 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo que a
extrapolação desse limite constitui
irregularidade grave. Precedentes.

3 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOAQUIM TERTULIANO RIBAS
DE ANDRADE, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Trabalhista – PT, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 24/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID 43599775, manifestando-se pela desaprovação das
contas, em razão da extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículos, que representam
14,51% do total de recursos utilizados na campanha.

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador afirmou que realizou
uma campanha “módica exige que o candidato aumente a campanha de rua, já que rodar os
municípios e conversar com os eleitores é mais viável financeiramente do que investir em outros
meios de propaganda eleitoral. Não fosse isso, o valor gasto com os veículos não é exorbitante e
tampouco está fora do mercado, sendo, portanto, condizente com o seu custo final.” Ao final a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que as contas sejam
aprovadas. (ID 43606499).

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com devolução ao Tesouro Nacional do valor excedente ao
limite com locação de veículos (ID 43620368).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
Num. 43668382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15

das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOAQUIM
TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Trabalhista – PT, nas Eleições de 2022.

O candidato arrecadou para realização de sua campanha a quantia de R$
33.220,92, com a seguinte composição:

Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, no montante
de R$ 27.148,00;

Doações de recursos estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 6.072,92,
conforme segue:

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, manifestou-se pela
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, apontando as seguintes irregularidades:

Intempestividade na apresentação de contas final, entregue em 24/11/2022,
após o prazo estabelecido na Resolução TSE 23.607/2019.

Extrapolação no limite de gastos com locação de veículos.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, com devolução ao Tesouro Nacional do limite de gastos com
locação de veículos.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

1.1. b) Prestação de contas final entregue em 24/11/2022, após o prazo
estabelecido na Resolução TSE,

No concernente à prestação de contas final, é certo que a fixação de prazos para a
prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos, demais candidatos e eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das
Num. 43668382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15

contas finais tem natureza meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas
com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva. (...) (RECURSO ELEITORAL nº
060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022) (destacou-se)

Logo a irregularidade comporta mera aposição de pois trata-se de que não causou
prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, nem comprometeu a regularidade das
contas.

9. Extrapolação de limite de gastos (arts. 4º a 6º, 8º, 41 e 42, da Resolução TSE
n. 23.607/2019)

O parecer conclusivo apontou a ocorrência de extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos, restando assim consignado:

As despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$ 9.800,00,
extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados,
num total de R$ 27.139,73, em R$ 4.372,05, infringindo o que dispõe o art. 42,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O valor do limite ultrapassado, R$
4.372,05 representa 14,51 % do total de recursos utilizados na campanha.

Þ Houve manifestação do prestador de contas (id 43592384, páginas 4 e 5).
Inconsistência mantida tendo a previsão na Resolução TSE.

A jurisprudência desta Corte considera que a extrapolação do limite de gasto o com
aluguel de veículos constituí irregularidade grave.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43668382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15

IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTRATAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL SEM A RESPECTIVA
DESPESA COM MATERIAL DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO DA QUANTIA
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM DIMINUTO GASTO COM COMBUSTÍVEL.
IRREGULARIDADE SUPERADA. GASTOS DE CAMPANHA. FORNECEDOR
C O M P A R E N T E S C O C O M O C A N D I D A T O . A U S Ê N C I A D E
IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos com serviço de panfletagem sem a correspondente
despesa com material de propaganda é vício grave, pois impede o correto
exame dos recursos utilizados.

2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave. Precedente.

3. A indicação de despesa referente à locação de veículo que teve registro de
gasto com combustível em valor diminuto não compromete a regularidade das
contas.

4. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que
o fornecedor é parente do candidato não constitui, necessariamente,
irregularidade, dada a ausência de vedação legal. Precedentes.

5. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, deve determinar–se a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060375646, Acórdão de
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122,
Data 29/06/2023) (destacou-se)

Na espécie, houve extrapolaçãodo limite dos gastos autorizados para locação de
veículos, sendo que o candidato efetuou um gasto de R$ 9.800,00 de um total de R$ 27.139,73
de recursos dispendidos na campanha, o que representa 36,1 % das despesas
contratadas,, extrapolando os 20% legais previstos, no montante de R$ 4.372,05.

Em que pese os argumentos da defesa, que alegou a necessidade de efetivar um
gasto maior com locação de veículos para assim “rodar os municípios e conversar com os
eleitores “ ede que “o valor gasto com os veículos não é exorbitante e tampouco está fora do
mercado”, houve infração ao contido na regra contida no art. 42 da Resolução n. 23.607/2019,
regra imposta a todos os candidatos que participaram do certame de 2022.

Assim dispõe o inciso II do art. 42 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados: [...] II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte
Num. 43668382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15

por cento).

Aludido artigo reproduz os limites estabelecidos pelo art. 26, § 1º, II da Lei nº
9.504/1997.

Efetivamente, a irregularidade é grave, e em vista do valor nominal da extrapolação
ser superior a R4 1.064,00, e representar 16,10% do total de gastos contratados, fica afastada a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Logo, a desaprovação das contas é medida que se impõe, e considerando que os
gastos com aluguel de veículos foram realizados com recursos públicos provenientes do FEFC,
deve ser determinada a devolução da quantia excedente, num total de R$ 4.372,05, ao Tesouro
Nacional, nos termos do aludido artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido Trabalhista – PT, nas Eleições de 2022 e DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 4.372,05conforme artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n° 23.607/2019,
devendo o montante ser corrigido na forma do artigo 79, parágrafo 2º, da mesma Resolução.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602585-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A
REQUERENTE: JOAQUIM TERTULIANO RIBAS DE ANDRADE - Advogados do REQUERENTE:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43668382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43668382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:22:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113223929400000042627963
Número do documento: 23073113223929400000042627963
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/07/2023 14:53:15